Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006429-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
O agravante busca a reconsideração do decisum que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 84436450).
Aduz que preenche os requisitos elencados no artigo 995 do CPC, já que teve o plano de saúde rescindido em 31 de maio de 2021, por isso haveria risco de dano grave ou de difícil reparação para ele e sua mulher, principalmente em razão da pandemia da COVID-19.
Não obstante os argumentos expostos, não há nenhum fato novo que justifique alterar o entendimento firmado.
Vale reiterar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e que a matéria precisa ser examinada com cautela, o que será feito após a apresentação da contraminuta.
Importante consignar também que no momento da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo faz-se uma análise sumária dos fatos, em virtude do caráter provisório; o aprofundamento ocorre no mérito.
Posto isso, indefiro o pedido de Id. 88838970 e mantenho a decisão ora combatida.
Dê-se prosseguimento ao Recurso.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator